Tribunal: STF
Processo: Rcl 71128
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. “PEJOTIZAÇÃO”. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). PROCEDÊNCIA, EM PARTE.  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Mario Cesar de Mello Pinheiro, contra decisão proferida pela 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Recurso Ordinário nº 0020042-57.2022.5.04.0812, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, ADC nº 48, ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral). 



    2. A parte reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Carlos Alberto Lopes Gasparoni, postulando o reconhecimento do vínculo de emprego, com a consequente anotação na CTPS e pagamento de todas as verbas trabalhistas. 



    3. Assevera que a relação com o beneficiário deu-se por meio de contratação com a pessoa jurídica de sua titularidade (Micro Empresário Individual - MEI), inclusive mediante assinatura de contrato de prestação de serviços (pedreiro). 



    4. Noticia que o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Bagé/RS julgou improcedente a demanda, afastando o vínculo laboral. Na sequência, em sede de recurso ordinário, a 11ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região reformou a sentença reconhecendo o vínculo de emprego clássico.



    5.  Sustenta, em síntese, que a decisão da Justiça laboral viola o que decidido por este Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos da ADPF nº 324/DF, da ADC nº 48/DF e da ADI nº 5.625/DF, nos quais “decidiu-se pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, inclusive na terceirização do trabalho”.  



    6. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento definitivo da presente reclamação. No mérito, pugna pela cassação definitiva da decisão reclamada, a fim de que sejam observados os precedentes apontados como paradigmas.



    7. Inicialmente, julguei procedente o pedido para “cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes e determinar que outra seja proferida em observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte” (e-doc. 24). 



    8. O beneficiário Carlos Alberto Lopes Gasparoni interpôs agravo regimental apontando a falta de citação e a ausência de aderência estrita, afirmando, ainda, o acerto da decisão agravada, dada a comprovação da existência de vínculo empregatício (e-doc. 32).



    9. Quanto à suscitada nulidade da citação, nada há a reconsiderar. Conforme asseverado na decisão agravada, de acordo com a jurisprudência desta Corte, a ausência de citação da parte beneficiária não impede a análise da reclamação, até porque o contraditório pode ser exercido em recurso, como está sendo realizado com o agravo interposto.



    10. O exame mais detido do feito, à luz dos argumentos tecidos pelo ora agravante, aliada à repercussão geral recentemente reconhecida nos autos do ARE nº 1.532.603/PR, leading case do Tema RG nº 1.389, me conduz a reconsiderar a decisão impugnada. Logo, passo, nos termos do art. 317, § 2º, do RISTF, ao exame de reconsideração da decisão agravada.



    11. Com efeito, verifico que a questão posta nos presentes autos passa, necessariamente, pelas discussões quanto à “1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante”, matérias que tiveram repercussão geral reconhecida no julgamento do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).



    12. Invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator Min. Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:



    “(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”



    13. A providência abrange o processo de origem em que proferida a decisão reclamada, já que tem como questão de fundo a “licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço”, bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.



    14. Efetivamente, a cassação da decisão reclamada é medida que se impõe, mas não o pronto rejulgamento da causa, ante a necessidade de se aguardar a conclusão do Tema RG nº 1.389. 



    15. Ante o exposto, reconsidero a decisão proferida em 11/03/2025 (e-doc. 24) e julgo parcialmente procedente o pedido para, mantida a cassação do ato reclamado, determinar a suspensão do Processo nº 0020042-57.2022.5.04.0812 (na origem), até o julgamento definitivo do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator